Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-09.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013517-09.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras fraudes, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 362.302.781-20 (APELANTE), AGNYS EDUARDA FERREIRA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO (ART. 176, DO CP). DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 331, DO CP). MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 176, DO CP. PROVA ROBUSTA QUANTO AO DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pelos crimes dos
arts
. 176 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa sustenta a atipicidade do crime de fraude no pagamento (art. 176, do CP), por ausência de dolo, e do crime de desacato (art. 331, do CP), por ausência de dolo específico, além de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 176
,
do CP, à luz do requisito do dolo antecedente e da prova da materialidade; (
ii
) apurar se estão presentes os elementos do tipo penal de desacato, com especial atenção ao elemento subjetivo e à suficiência dos depoimentos prestados.

III. Razões de decidir:

1.
A configuração do crime do art. 176
,
do CP exige a demonstração do dolo prévio, isto é, a intenção deliberada de consumir e não pagar desde o início, bem como prova robusta da efetiva frustração do pagamento.

2.
Inexistindo comanda, conta ou prova documental ou testemunhal colhida sob contraditório que ateste o consumo e o valor alegadamente inadimplido, não se comprova a materialidade do delito, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

3.
Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram ratificados em juízo pela principal testemunha,
esta
ndo frágeis os elementos probatórios quanto ao crime de fraude.

4.
Em relação ao crime de desacato, os depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os elementos do inquérito, revelam ofensas reiteradas e humilhantes proferidas pelo réu durante o exercício funcional dos agentes.

5.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo específico nem a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de prova judicializada da materialidade impede a condenação pelo crime do art. 176
,
do CP, impondo absolvição.
2.
Os depoimentos judiciais de agentes públicos, quando harmônicos e prestados sob contraditório, são idôneos para embasar condenação criminal.
3.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo específico necessário à configuração do desacato (art. 331
,
do CP)
.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 176, 331, 69, 28, II e 44, § 2o, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT; TJMT - N.U 0028555-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025; TJMT - N.U 1006082-89.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025; STJ -
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022; TJMT - N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2024, Publicado
noDJE
08/11/2024; TJMT - APR: 10005381720208110022, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 176 e 331,
na forma do

art. 69, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma restritiva de direito,
conforme decisão que se vê no Id.
340196408.

Em suas razões, a defesa sustenta a
atipicidade do crime do art. 176, do Código Penal
, por ausência de dolo prévio e de qualquer indício de intenção fraudulenta, destacando que a principal testemunha não foi ouvida em juízo.
Quanto ao
crime de desacato (art. 331, do CP)
, argumenta que não ficou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que o apelante, alcoolizado e emocionalmente exaltado, agiu de forma impulsiva, sem a intenção deliberada de ofender a autoridade.
Ressalta, ainda, que os únicos depoimentos colhidos são de policiais diretamente envolvidos na ocorrência, sem respaldo em testemunhas imparciais.

Ao final, invoca a insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e requer a absolvição total do apelante com fundamento nos incisos III, V e VII do mesmo dispositivo legal
(Id. 340196409).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
340196412
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id.
341777357
).

É o relatório.

VOT
O RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor análise do caso, extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01 - NEGAR A PAGAR DESPESAS

Consta do incluso Caderno Policial que, no dia 15/07/2024, que viatura da Polícia Militar (VTR 6144) foi acionada, via CIOSP, no dia 15.07.2024, por volta das 20h00, para atender uma ocorrência de desacordo comercial no estabelecimento
DECK CAFÉ BAR
, localizado na Avenida Miguel Sutil, 8888, Bairro Barra do Pari, nesta capital, vez que o consumidor, identificado posteriormente como
DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA
, teria consumido no estabelecimento comercial o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos),
SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO
.

Segundo restou apurado nas investigações, a guarnição da VTR 6144, foi acionada via CIOSP para deslocar até o
DECK CAFÉ BAR
para atender ocorrência de desacordo comercial.

No local foi feito contato com a vítima e auxiliar de cozinha do estabelecimento, a senhora
AGNYS EDUARDA FERREIRA OLIVEIRA
, a qual relatou que o
DENUNCIADO DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA
chegou ao DECK CAFÉ BAR por volta das 15h00 e ficou até às 19h00, interregno que ingeriu diversas cervejas, totalizando o consumo de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Ocorre que hora de realizar o pagamento, o DENUNCIADO
DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA
informou para a atendente
NÃO TER DINHEIRO E SE NEGOU A PAGAR AS DESPESAS
, incorrendo na prática do delito tipificado no artigo 176, do CP.

FATO 02 (DESACATO):

Em ato contínuo ao FATO 01, o DENUNCIADO
DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA DESACATOU
funcionário público no exercício da função, dizendo aos policiais militares que atenderam a ocorrência
DANIEL BORRALHO DA SILVA
e
EDSON COLONHESE BASSO
, tanto no estabelecimento comercial quando os xingou de ‘soldadinhos de merda, quanto no trajeto até a central de flagrantes, quando com o inequívoco
propósito de denegrir as funções públicas dos agentes policiais os chamou de “seus policiais de merda”; “soldado sem estudo”; “se vocês tivessem estudado não seriam soldados”; “seus burros” e “demônios”.

Consta, ainda, que
DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA
disse aos policiais ser amigo de alguns políticos e coronéis influentes e que iria fazer contatos para transferir a guarnição para outro local.

Salienta-se que no
ID 163642242
consta o Termo de Representação Criminal da vítima
AGNYS EDUARDA FERREIRA OLIVEIRA
, satisfazendo a condição de procedibilidade da ação penal em relação ao crime do
artigo 176 do CP
.

Desta forma, restou demonstrada de forma cristalina a prática do crime dos delitos de
NEGAR A PAGAR DESPESAS
e
DESACATO
, tipificados nos artigos 176 e 331,
c.
art. 69, todos do Código Penal por parte do
DENUNCIADO DÊNIO MARTINS DE SIQUEIRA.

DOS PEDIDOS:

Ante ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer:

(...).

3)
ao final, a procedência da
AÇÃO PENAL
para condenar o
DENUNCIADO
pela prática dos delitos descritos na exordial acusatória, com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido na ordem de R$ 105,60 (cento e cinco reais), acrescidos de juros de mora e atualização monetária até a data efetiva de seu pagamento, em obediência ao disposto no art. 387, inciso IV do CPP
c.c
art. 92, inciso I do CP (Id. 340196365).

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão acusatória para
condená-lo, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 176 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma restritiva de direito, conforme decisão que se vê no Id. 340196408.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando a atipicidade das condutas imputadas, por ausência de dolo prévio no crime de fraude (art. 176, do CP) e de dolo específico no desacato (art. 331, do CP), além de apontar insuficiência probatória, requerendo a absolvição com base no art. 386, incisos III, V e VII, do CPP.

DO CRIME DE FRAUDE – ART. 176, DO CP
:

A
defesa sustenta que o fato é
atípico
, porque o art. 176
,
do Código Penal
,
exige
dolo antecedente
: a intenção, desde o início, de consumir e não pagar. Afirma que não há prova de que o apelante tenha ido ao estabelecimento com propósito fraudulento, sendo o caso, quando muito,
mero inadimplemento
.

Alega
,
também
,

insuficiência de prova
, pois a principal testemunha indicada como vítima
não foi ouvida em juízo
e a condenação se apoia, essencialmente, no
boletim de ocorrência
, sem contraditório. Acrescenta que discussão no momento da cobrança não comprova dolo prévio e que não há relato de tentativa de fuga, ardil ou ocultação de identidade. Pede, por isso, a
absolvição
.

Assiste razão à tese defensiva.

A imputação prevista no artigo 176, do Código Penal
,
exige demonstração segura de que o agente efetivamente fruiu serviço ou realizou consumo no estabelecimento e, ao final, deixou de solver a despesa correspondente.

Em hipóteses dessa natureza, a materialidade não se satisfaz com afirmações genéricas: demanda suporte minimamente objetivo, preferencialmente documental, ou, ao menos, prova testemunhal firme e produzida sob contraditório, capaz de individualizar o consumo, indicar o valor devido e evidenciar a efetiva frustração do pagamento. É esse conjunto que traduz o prejuízo e confere densidade probatória ao fato imputado.

No caso
em exame
, embora conste
a documentação relacionada ao flagrante — como boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase investigativa —, não se encontra nos autos demonstrativo idôneo do consumo atribuído ao
apelante: inexiste comanda, conta, discriminação dos itens consumidos ou qualquer registro que permita aferir, com precisão, o valor alegadamente inadimplido.

Em verdade, o único elemento a descrever o consumo e quantificar a suposta dívida é a declaração prestada na fase inquisitorial pela vítima
Agnys
Eduarda Ferreira Oliveira, que afirmou que
:

QUE é auxiliar de cozinha no estabelecimento comercial denominado Deck Café Bar; QUE na data de hoje, por volta das 15:00 horas, o suspeito DENIO MARTINS DE SIQUEIRA chegou no local e sentou em uma mesa;
QUE o suspeito pediu diversas cervejas da marca Heineken e ficou no local até por volta das 19:00 horas, quando o suspeito pediu para finalizar a comanda de consumo, que totalizou um valor R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos);
QUE o cartão de crédito do suspeito foi recusado; QUE nesse momento o suspeito ficou extremamente alterado e começou a gritar, verbalizando que não tinha dinheiro e que se a declarante quisesse era para chamar a polícia; QUE em seguida a declarante informou o suspeito que para o mesmo deixar o local era necessário pagar a conta; QUE em seguida o suspeito começou a xingar a declarante de "gorda, feia e que iria cortar a língua da declarante" e por fim arrematou que a declarante "não seria ninguém na vida"; QUE devido ao destempero do suspeito, a Policia Militar foi acionada, compareceu no local e realizou a prisão do suspeito;
(...). (Id. 340195893). (grifos meus).

Ocorre que
a narrativa por ela apresentada na fase inquisitorial não foi submetida ao crivo do contraditório, circunstância que impede atribuir-lhe, isoladamente, força probatória suficiente para colmatar a lacuna existente quanto à materialidade. Nesse cenário, a
s
prova
s
produzida
s

nos autos
não se mostra
m
apta
s
a comprovar, de forma objetiva e segura, a efetiva ocorrência do consumo e do prejuízo, inviabilizando a manutenção do decreto condenatório.

Ressalte-se que, em juízo, o policial militar Daniel Borralho afirmou que a guarnição conversou de imediato com o suspeito e que ele “realmente falou que não ia pagar despesa alguma”, o que confirma a negativa do apelante em quitar a conta. Tal elemento, contudo, não supera o ponto nuclear da controvérsia: a ausência de demonstração minimamente objetiva do débito e, por consequência, do prejuízo.

Nessa moldura, os documentos existentes, ainda que apontem para a autoria, conservam natureza predominantemente informativa e não se convertem, por si, em prova judicializada bastante para sustentar a condenação.

Cumpre registrar que a palavra de agentes públicos tem relevo e, em regra, merece credibilidade, sobretudo quando coerente e prestada sob compromisso. Ainda assim, no caso concreto, a confirmação de uma recusa em pagar, desacompanhada de suporte mínimo que evidencie o consumo e a extensão do suposto débito, não autoriza concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, pela plena configuração do fato típico.

A condenação reclama prova robusta e harmônica. Persistindo fragilidade da materialidade, pela falta de demonstração do prejuízo e pela ausência de prova direta em juízo de quem detinha conhecimento imediato do episódio, a dúvida remanescente não pode ser resolvida em desfavor do acusado, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema:

(...).
1. A absolvição com base na insuficiência de prova da autoria deve ser mantida quando os elementos colhidos na fase judicial não corroboram as imputações constantes da denúncia.
2. A ausência de reconhecimento direto e de outros elementos que vinculem o réu ao fato típico impede a superação da dúvida razoável. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o; CPP,
arts
. 155 e 386, VII. (N.U 0028555-30.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, publicado no DJE 22/08/
2025
) (grifos meus).

(...).
7. A absolvição é medida impositiva quando não demonstrada de forma segura a coautoria ou participação do agente, por ser vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO: Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o,
incs
. II e V, e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII; CF, art. 5o, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; TJMT, N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.7.2022; TJMT, N.U 0000731-04.2014.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025; TJMT, Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1006082-89.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/
2025
) (grifos meus).

Diante disso, impõe-se a absolvição por insuficiência de prova judicializada para amparar o édito condenatório, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tendo em vista a absolvição quanto ao delito de fraude, afasto, por consequência, a condenação ao pagamento de danos em favor do estabelecimento Deck Café Bar.

DO CRIME DE DESACATO – ART. 331, DO CP
:

A defesa alega ausência de dolo específico no desacato, pois o apelante, alcoolizado e exaltado, teria proferido palavras reprováveis em contexto de tensão e descontrole momentâneo, sem intenção deliberada de desprestigiar a função pública, além de apontar que a prova se limitou a depoimentos policiais e a sentença não examinou o elemento subjetivo.

A materialidade e a autoria delitiva

estão demonstradas por meio do a
uto de prisão em flagrante (Id. 340195886), boletim de ocorrência n. 2024.210224 (Id. 340195887),
termos de depoimento (Id. 340195891 e 340195892), termo de declaração (Id. 340195893),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 340195897),
além dos depoimentos colhidos nos autos.

O apelante, na fase policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, permaneceu revel.

Na fase inquisitorial, o
s
policia
is
militar
es

EDSON COLONHESE BASSO

e
DANIEL BORRALHO DA SILVA

narr
aram
os seguintes fatos:

(...). QUE desse modo à guarnição realizou a abordagem no suspeito e busca pessoal no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado. QUE em deslocamento para a central de flagrantes o suspeito desacatou a guarnição dizend
o: ÂÂs eus policiais de merd a ÂÂ

ÂÂsold
ado
s
em
estud
o
ÂÂ

Â
Âse
vocês tivessem estudado não seri
am
soldado
s
ÂÂ

ÂÂs
e
us

burro
s
ÂÂ

ÂÂdemônio
sÂÂ
dentre outras injúrias. QUE também disse ser amigos de alguns políticos e coronéis influentes e que iria fazer realizar contatos para transferir a guarnição para outro local. QUE diante dos fatos o suspeito foi entregue na central de flagrantes sem lesões corporais. QUE o suspeito foi algemado.
Q
U
E
durante confecção do boletim de ocorrência o suspeito causou transtorno e resistência. (Id. 340195892).

Em juízo, o agente Edson afirmou não se recordar dos fatos, em razão do lapso temporal. Já o agente Daniel Borralho, em depoimento judicial, declarou que:

(...) foi feito algumas perguntas para ele. Ele não gostou das perguntas, ele tinha ingerido um pouco de bebida e acabou ofendendo a guarnição, usando o nome de pessoas influentes para poder ... querer inibir a guarnição
.

D
izendo que a gente era soldado e soldado não era
bosta
nenhuma, que
nós éramos
um

merda
.
Palavras de difamação mesmo contra a guarnição
, né?

Q
ue ele
s
ia
m
ver
...
que ia ver o que ia acontecer com a gente, que a gente ia ser transferido, que
ia
ser excluído
da
polícia e por aí vai. Então, devido a todas as circunstâncias
de

menosprezo
contra a equipe, né, a gente narrou também os fatos para que

seja tomado providência.
(...). (Id. 340196402).

Em harmonia com a narrativa dos agentes, o depoimento extrajudicial da vítima
AGNYS E
DUARDA FERREIRA OLIVEIRA
consignou:
QUE, antes de ser conduzido, o suspeito verbalizou que os Policiais Militares eram “soldadinhos de merda”.

Ressalta-se que, o argumento de que o depoimento de policiais não deve ser considerado idôneo, carece de respaldo jurídico. O Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, é taxativo ao dispor que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Tal entendimento encontra ressonância consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteradamente reconhece a validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes com outros elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...). os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (...).
(
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Com efeito, não há qualquer vedação legal ou presunção de parcialidade em relação aos testemunhos prestados por agentes policiais, desde que observadas as formalidades legais e a ausência de indícios de má-fé ou parcialidade. No caso concreto, os depoimentos são uníssonos e harmônicos, corroborando a materialidade e autoria delitivas.

Diante desse conjunto probatório, seguro e convergente, tem-se por devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a amparar o decreto condenatório.

Superada essa premissa, a controvérsia dos autos
se
concentra na verificação do elemento subjetivo da conduta, especialmente quanto à
presença de dolo, bem como na extensão dos efeitos da alegada embriaguez do apelante e sua repercussão na tipicidade subjetiva do fato.

No caso em exame, a prova coligida evidencia que o apelante, durante a atuação regular da guarnição, passou a dirigir aos policiais militares expressões frontalmente ofensivas e de evidente menosprezo funcional, chamando-os de “policiais de merda”, “soldado sem estudo”, “burros”, “demônios”, além de afirmar possuir “amigos
políticos e coronéis influentes” e que faria contatos para “transferir” os agentes e “ver o que ia acontecer” com a equipe (Id. 340195892; Id. 340196402).

A reiteração das ofensas, o tom humilhante e a tentativa de intimidação institucional demonstram vontade consciente de desprestigiar e ofender servidores públicos no exercício do ofício, o que satisfaz o elemento subjetivo do art. 331, do Código Penal, tal como reconhecido em precedente desta Corte, cuja fundamentação é plenamente aplicável à hipótese:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva. Atipicidade da conduta. Absolvição. Desacato. condenação mantida. majoração de honorários advocatícios. recurso provido parcialmente. (...).
III.

Razões
de decidir

"O
consentimento da
vítima para
aproximação do
réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem
jurídico tutelado pelo
crime
capitulado no
art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. Ainda que
efetivamente tenha
o acusado violado
cautelar de
não
aproximação da
vítima, isto se deu com a
autorização dela
, de modo que não se
verifica efetiva lesão e
falta
inclusive ao
fato dolo de desobediência".

"Não há falar em absolvição do crime de desacato [...], se comprovado o
reverbério

de

palavras

ofensivas

aos

policiais

militares

responsáveis

pela
prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os
funcionários

públicos

no

exercício

do
ofício."

(...).
(N.U 1001061-88.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2024,
Publicado

noDJE
08/11/2024)
. (grifos meus).

Na mesma linha, quanto à alegação de embriaguez, o entendimento desta Corte é expresso em afirmar que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade e não afasta o dolo específico quando o contexto revela menosprezo e humilhação ao agente público, orientação que se ajusta integralmente ao que se observa no caso concreto
.

A propósito,
entende
o TJMT:

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Dolo específico. Embriaguez voluntária. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente
provido.
(...).
III.
Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal, pois estão em harmonia com as demais provas (Enunciado n. 8, TJMT).

4. O uso da expressão “
policialzinha
” em tom pejorativo e diminutivo, somado ao questionamento “você acha que você é alguém?”, evidencia inequivocamente o dolo específico de menosprezar, humilhar e ofender a agente pública no exercício de sua função.

5. A embriaguez voluntária do apelante, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal e não afasta a tipicidade da
conduta.

6. A substituição da pena privativa de liberdade deve ser readequada para se ajustar à previsão legal.

7. Na condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por 1 (uma) pena restritiva de direitos ou multa, conforme a primeira parte do
art
. 44, § 2o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequar a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) única pena restritiva de
direitos.

Tese de Julgamento:
“O uso de expressões pejorativas e diminutivas, como ‘
policialzinha
’, contra agente público no exercício da função evidencia o dolo específico de menosprezar e ofender, configurando o crime de desacato (art. 331 do CP). A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código
Penal.
A pena privativa de liberdade igual a 1 (um) ano deve ser substituída por 1 (uma) única pena restritiva de direitos, conforme a primeira parte do art. 44, § 2o, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .503/1997, art. 306; Código Penal
(CP
),
arts
. 28, II, 44, § 2o, e 331.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.942.301/SE, Rel.
Min .
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/3/2022; TJMT, N.U 1001061-88.2022 .8.11.0109, Rel.
Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 08/11/2024; TJMT Enunciado n. 8 (IUJ n. 101 .532/2015). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10023903520228110013, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probantes presentes nos autos são aptos a fundamentar a condenação.
2.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, conforme artigo 28, II, do Código Penal, motivo pela qual resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APR: 10005381720208110022, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2023).

Assim,
o dolo específico está suficientemente evidenciado pelas circunstâncias do caso, não havendo espaço para se reconhecer mero destempero ou ausência de vontade dirigida ao menosprezo funcional. A embriaguez voluntária, por sua vez, não afasta a imputabilidade nem elide a responsabilidade penal, motivo pelo qual se mantém íntegra a condenação quanto ao crime de desacato.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Dênio Martins de Siqueira

para absolvê-lo da imputação prevista no art. 176, do Código Penal, mantida a condenação pelo crime de desacato, com pena definitivamente fixada em 06 (seis) meses de detenção, preservados, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026